Tribunal: TJDFT
Processo: 0006692-38.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006692-38.2013.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO INDÉBITO. CDC. APLICABILIDADE. TARIFA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO. TARIFA EQUIVALENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. POSSIBILIDADE. 1. A remuneração pela prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário poderá ser fixada com base no volume de água cobrado pelo serviço de abastecimento de água (Lei 11.445/07 29 I, regulamentada pelo Decreto 7.217/10, artigo 10) (Precedente do TJDFT). 2. Acolheu-se a preliminar para aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor e negou-se provimento ao apelo da autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o mero fato de o critério ora impugnado estar previsto no Regulamento Tarifário aprovado pelo Decreto Distrital 26.590/2006, não impede a sua caracterização como abusiva à luz do mencionado dispositivo legal; c) artigo 29, inciso I, da Lei 11.445/2007, sustentando que em momento algum autoriza que a cobrança pelo serviço de esgotamento seja feito com base em presunção/ficção, qual seja, a de que o volume de esgoto é igual ao volume de água fornecida; d) artigo 10 do CPC, uma vez que não teve oportunidade de se manifestar sobre a antinomia entre as leis 9.433/1997 e 11.445/2007; e) artigo 1.026 do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido, quanto à apontada ofensa ao artigo 29, inciso I, da Lei 11.445/2007 Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003